Tribunal: STF
Processo: RE 403696
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.